Tribunal: TJES
Processo: 0000014-82.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000014-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO NASCIMENTO SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

TIAGO NASCIMENTO SANTOS,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003223-75.2022.8.08.0006.

O impetrante alega, em síntese, a necessidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, ante a inexistência de indícios de autoria delitiva, pelo fato de que os policiais que supostamente avistaram o paciente na posse de entorpecentes não foram os mesmos que realizaram a apreensão.

Defende a possibilidade de extensão
ao paciente
dos efeitos da liberdade provisória concedida aos corréus, p
ugnando pela concessão liminar da ordem neste sentido, “
(...)
declarando-se a ilegalidade da coação
”.

Decisão de ID nº 4107349, do e. Desembargador Plantonista indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4146543).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4161103), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO NASCIMENTO SANTOS,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003223-75.2022.8.08.0006.

O impetrante alega, em síntese, a necessidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, ante a inexistência de indícios de autoria delitiva, pelo fato de que os policiais que supostamente avistaram o paciente na posse de entorpecentes não foram os mesmos que realizaram a apreensão.

Defende a possibilidade de extensão
ao paciente
dos efeitos da liberdade provisória concedida aos corréus, pugnando
pela concessão liminar da ordem neste sentido, "
(...)
declarando-se a ilegalidade da coação
”.

Com o relatório da autoridade policial (pp. 07/09 – ID nº 4107345), “
os suspeitos LUIZ GUSTAVO DA SILVA (motorista) e LUCAS PEREIRA SIQUEIRA (passageiro) saíram da cidade de Vila Velha em um veículo TOYOTA ETIOS com destino a Aracruz para fazerem uma entrega de uma caixa para uma pessoa desconhecida que estaria no Bar Beach Pub. Ao chegarem no referido estabelecimento, o suspeito
TIAGO NASCIMENTO SANTOS
, teria ido ao encontro de LUCAS, pegou a encomenda e colocou no veículo GM COBALT de propriedade do suspeito RAMOM FRAGA HORTA. Após a rápida entrega, LUIZ GUSTAVO e LUCAS saíram no veículo ETIOS em direção ao Estaleiro Jurong e foram abordados pelos policiais militares EVALDO e THAYMIR. Realizadas as revistas pessoais, nada de ilícito encontraram. No entanto, ao revistarem o veículo ETIOS, encontraram três substâncias ilícitas análogas à maconha no porta-malas. Logo em seguida, os policiais voltaram ao bar para abordarem os suspeitos TIAGO e RAMON. Realizadas as revistas pessoais nestes, não localizaram nada de ilícito. Porém, ao revistarem o veículo COBALT , encontraram cinco tabletes de substâncias ilícitas análogas à maconha”.

Com efeito, saliento que “
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Na hipótese, ao contrário do sustentado pelo impetrante, há indícios suficientes de autoria a autorizarem a deflagração da ação penal.

Isso porque, conforme depoimento dos policiais que abordaram os acusados, havia informações que um veículo ETIOS estaria se deslocando da Grande Vitória com destino a Aracruz/ES com uma grande quantidade de entorpecente, sendo que o coato seria o responsável pelo recebimento dos entorpecentes.

O fato de os policiais que passaram as informações não terem sido os mesmos que realizaram a abordagem, por si só, não invalida as diligências realizadas.

Na mesma linha, manifestou-se a douta Juíza da Audiência de Custódia:

(...) Destaco, desde já que não há nulidade no procedimento somente pelo fato de que os policiais descritos no APFD mencionando que outros policiais avistaram o flagranteado TIAGO recebendo, sendo matéria de prova, não havendo uma regra geral dizendo a obrigatoriedade dos agentes policiais que o avistaram de serem ouvidos no APFD, havendo uma presunção ainda que relativa, de veracidade por parte das autoridades policiais, existindo sim fortes indícios de que o TIAGO tenha sido a pessoa responsável por receber os entorpecentes.

Ademais, não se mostra adequado debater a fundo a questões afetas a autoria delitiva na fase inicial do processo e muito menos na via estreita do Habeas Corpus.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MONOCRÁTICA A DECOTAR A CONDENAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NO QUE SE REFERE AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE PARCIAL DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PACIENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - Pleito de absolvição da prática do comércio espúrio de drogas.
Impossibilidade. Na estreita via do recurso em habeas corpus ou no próprio remédio heroico, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC n. 87.004/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 11/10/2017). In casu, a Corte originária, ao se debruçar sobre o acervo fático-probatório, concluiu que o paciente de fato praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 632.435/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Quanto ao pedido de extensão da liberdade provisória concedida aos corréus RAMON e LUIZ GUSTAVO, pontuo que, para seu deferimento, “
exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal
.” (AgRg no HC n. 780.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso, certo é que o acusado não se encontra na mesma condição subjetiva que os demais acusados, máxime se considerar que ele já respondeu por diversos atos infracionais praticados na menoridade e responde a outras ações penais, circunstâncias estas que autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Rememoro, quanto a isso, que o entendimento é consentâneo à pacífica jurisprudência do STJ, a qual já firmou a compreensão de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE NÃO SE ENCONTRA NAS MESMAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DOS DEMAIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que o “
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

2. Hipótese em que há indícios suficientes de autoria a autorizarem a deflagração da ação penal, sendo que o fato de os policiais que passaram as informações não terem sido os mesmos que realizaram a abordagem, por si só, não invalida as diligências realizadas.

3. Para o deferimento do pedido de extensão “
exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal
.” (AgRg no HC n. 780.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

4. No caso, o acusado não se encontra na mesma condição subjetiva do que os demais acusados, máxime se considerar que ele já respondeu por diversos atos infracionais praticados na menoridade e responde a outras ações penais, circunstâncias estas que autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.